Tribunal: TJDFT
Processo: 0747849-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0747849-43.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO NARCIZO DA SILVA DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes acerca do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, no prazo comum de cinco dias. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito